Tribunal: TJMT
Processo: 1037687-02.2023.8.11.0003
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1037687-02.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Descontos Indevidos]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ANTONIO BARBOSA DE MOURA - CPF: 110.046.651-72 (RECORRENTE), JOEDNA DOS SANTOS SILVA - CPF: 666.724.901-59 (ADVOGADO), ISABELLY FURTUNATO - CPF: 052.938.109-52 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0015-40 (RECORRIDO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E OS ACOLHEU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.°
1037687-02.2023.8.11.0003

Embargos de Declaração n.°
1037687-02.2023.8.11.0003

Embargante:

Mato Grosso previdência-MTPREV.

Embargado:
Antonio Barbosa de Moura.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO
NO QUE TANGE AO PERÍODO DE 21/08/2020 A 10/08/2021
-
AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -
APOSENTADO PORTADOR DE DOENÇA INCAPACITANTE – NOVA ALTERAÇÃO DA LEGISLAÇÃO -
LC ESTADUAL N.o 202/ 04, ARTIGO 2o -
NOVAS REGRAS – APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO EM VÁRIOS PERÍODOS AQUISITIVOS -
EMBARGOS DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS.

Após a edição da Lei Complementar n.o 700/2021 com nova regra legal, passou-se a adotar a alíquota de 14% (quatorze por cento) d
a parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social de que trata o artigo 201 da Constituição Federal, quando o beneficiário for portador de doença incapacitante, nos termos desta Lei Complementar. A

alíquota de 11% (onze por cento),
a partir de 21/08/2020 até 10/08/2021
, é aplicável sobre a parcela dos proventos de aposentadoria do recorrido
que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social
, conforme o disposto na EC Estadual n.o 92/2020.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.°
1037687-02.2023.8.11.0003

Embargos de Declaração n.°
1037687-02.2023.8.11.0003

Embargante:

Mato Grosso previdência-MTPREV.

Embargado:
Antonio Barbosa de Moura.

RELATÓRIO

Embargos de Declaração de
Mato Grosso previdência-MTPREV
.

Ação:
de Cobrança.

Origem:
1° Juizado Especial de Rondonópolis-MT.

Sentença (
Id.
215444272)
:
julgou procedentes

os pedidos autorais, declarando a inexigibilidade de contribuição previdenciária sobre a totalidade dos proventos do Autor, incidindo somente no que superar o teto da previdência social, e condenou o Requerido MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MTPREV a devolver a soma dos descontos incidentes até 21/08/2020 com alíquota de 11% (onze por cento) sobre a parcela dos proventos de aposentadoria, que supere o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social, a partir de 21/08/2020 alíquota de 11% (onze por cento), aplicável sobre a parcela dos proventos de aposentadoria que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social (EC Estadual n. 92/2020) e a partir de 10/08/2021 alíquota de 14% (quatorze por cento), aplicada sobre a parcela dos proventos de aposentadoria, que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social (LC n. 700/2021), os valores deverão ser atualizados monetariamente segundo o IPCA-E, desde a data em que ocorreram os descontos e os juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F da Lei n.o 9.494/97 com a redação dada pela Lei n.o 11.960/09, desde a citação válida (TEMA 905 do STJ).

Recurso Cível Inominado
(Id.
215444273
)
:
o recorrente pugna pela reforma da sentença, a fim de que a evolução da cobrança seja da seguinte forma:

“a) até 21/08/2020 – observar a alíquota de 11% sobre o valor que supere o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social;

b) 21/08/2020 a 10/08/2021 – observar a alíquota 14% sobre o valor que superar o montante de 01 salário mínimo;

c) a partir de 10/08/2021– observar a alíquota de 14% sobre o valor que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social”.

Acórdão
(Id. 222571191):
conheceu do recurso interposto e negou-lhe provimento
.

Embargos de Declaração
(Id. 223671199):

a parte

embargante alega que existe omissão no acordão, questionando especificamente a base de cálculo aplicável entre 21/08/2020 e 10/08/2021, entendendo que deve ser observada a alíquota 14% (quatorze) sobre o valor que superar o montante de 01 (um) salário mínimo.

Contrarrazões:
Não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.°
1037687-02.2023.8.11.0003

Embargos de Declaração n.°
1037687-02.2023.8.11.0003

Embargante:

Mato Grosso previdência-MTPREV.

Embargado:
Antonio Barbosa de Moura.

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra o Acórdão proferido no Id. 221357157, que negou provimento ao recurso inominado interposto pela parte ora embargante.

Em suas razões recursais, a embargante se insurge contra o referido acórdão, alegando omissão, uma vez que este teria deixado de analisar o pedido para que seja observada
a base de cálculo aplicável entre 21/08/2020 e 10/08/2021, entendendo que deve incidir
a alíquota 14% (quatorze) sobre o valor que superar o montante de 01 (um) salário mínimo
.

São cabíveis embargos de declaração quando, na sentença/acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, consoante dispõe o artigo
48
da Lei n.o
9.099
/95 e artigo
1.022
do
Código de Processo Civil
.

Da análise dos autos, verifica-se que merece acolhimento a pretensão, pois, no presente caso, o acórdão incorreu em omissão no tocante especificamente ao período e base de cálculo informados pela parte embargante.

Sobre a matéria, a sentença assim consignou:

“
II.
Com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil, que os pedidos iniciais sejam julgados
PROCEDENTES
, para CONDENAR o reclamado MTPrev à obrigação de restituir o valor da diferença entre o desconto comprovadamente realizado e o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social efetuados, nos seguintes termos:

Até 21/08/2020

Alíquota é de 11% (onze por cento)
sobre a parcela dos proventos de aposentadoria,
que supere o dobro
do limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social.

A partir de 21/08/2020

Alíquota de 11% (onze por cento)
, aplicável sobre a parcela dos proventos de aposentadoria que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social (EC Estadual n. 92/2020).

A partir de 10/08/2021

Alíquota de 14% (quatorze por cento)
, aplicada sobre a parcela dos proventos de aposentadoria, que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social (LC n. 700/2021)”.

A parte embargante salienta que, entre 21/08/2020 a 10/08/2021, deve ser observada a alíquota de 14 % (quatorze por cento) sobre o valor que superar o montante de 01 (um) salário mínimo.

A este respeito, o Supremo Tribunal Federal, na apreciação da tese no RE 630.137/RS, submetido ao regime de repercussão geral,
TEMA 317
, proveu o recurso extraordinário, para assentar que o artigo 40, § 21, da Constituição, inserido pela Emenda Constitucional n.o 47/2005, possui eficácia limitada, condicionada à edição de legislação infraconstitucional.

Eis a ementa da decisão:

“DIREITO CONSTITUCIONAL,

TRIBUTÁRIO E

PREVIDENCIÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. NÃO INCIDÊNCIA. PORTADORES DE DOENÇAS INCAPACITANTES. NORMA DE EFICÁCIA LIMITADA.

1. Repercussão geral reconhecida para determinação do alcance da não incidência
prevista no § 21, do art. 40, da Constituição, acrescentado pela EC no 47/2005.
O referido dispositivo previa a não incidência de contribuição previdenciária sobre a parcela dos proventos de aposentadoria e pensão que não superasse o dobro do limite máximo do regime geral de previdência social, quando o beneficiário, na forma da lei, fosse portador de doença incapacitante
.
O presente recurso envolve a análise de dois aspectos: (i) a autoaplicabilidade do dispositivo; e (ii) se o Poder Judiciário, na ausência de lei regulamentar, pode utilizar norma que dispõe sobre situação análoga para disciplinar a matéria. No caso concreto, o Tribunal de origem considerou a norma autoaplicável e determinou a restituição dos valores retidos a partir da publicação da EC no 47/2005.

2. Há acórdãos do Plenário desta Corte que consideram o art. 40, § 21, da Constituição Federal norma de eficácia limitada, cujos efeitos estão condicionados à edição de legislação infraconstitucional para regulamentar as doenças incapacitantes aptas a conferir ao servidor o direito à referida não incidência. Alinho-me a esses precedentes, aplicando-os ao presente caso a fim de conferir efeitos vinculantes à tese jurídica neles firmada.

3
. Além disso, a jurisprudência do Tribunal é pacífica no sentido de ser inviável a extensão pelo Poder Judiciário de norma de desoneração tributária a título de isonomia. Dessa forma, incabível a utilização, por analogia, de leis que regem situação diversa da presente hipótese.

4. Recurso extraordinário provido.
Modulação dos efeitos do presente acórdão, a fim de que os servidores e pensionistas que, por decisão judicial, vinham deixando de pagar as contribuições não as tenham que restituir
. Nesses casos, o acórdão terá eficácia somente a partir da publicação da ata de julgamento, momento em que os entes que não tenham editado lei regulamentando o dispositivo poderão voltar a reter as contribuições previdenciárias.

5. Fixação da seguinte tese em sede de repercussão geral: “
O art. 40, § 21, da Constituição Federal, enquanto esteve em vigor, era norma de eficácia limitada e seus efeitos estavam condicionados à edição de lei complementar federal ou lei regulamentar específica dos entes federados no âmbito dos respectivos regimes próprios de previdência social”
.
(destaque nosso)

Contudo, a Emenda Constitucional n.o 103/2019, em seu artigo 35, inciso I, alínea “a”, revogou o § 21 do artigo 40 da Constituição Federal.

Com efeito, a partir da vigência da referida alteração constitucional no âmbito do Regime Próprio de Previdência do Estado de Mato Grosso, deixou de existir suporte constitucional para a não incidência de contribuição previdenciária sobre proventos de aposentados ou pensionistas, portadores de doença incapacitante.

A vigência da regra revogadora está sujeita à condição prevista no artigo 36, inciso II da Emenda Constitucional n.o 103/2019, a saber:

“Artigo 36. Esta Emenda Constitucional entra em vigor: (...)

II -

para os regimes próprios de previdência social dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, quanto à alteração promovida pelo art. 1o desta Emenda Constitucional no art. 149 da Constituição Federal e às revogações previstas na alínea "a" do inciso I e nos incisos III e IV do art. 35,
na data de publicação de lei de iniciativa privativa do respectivo Poder Executivo que as referende integralmente
;

No Estado de Mato Grosso houve o envio, para a Assembleia Legislativa, de texto do Poder Executivo, prevendo alteração da Constituição Estadual, por meio da
EC n.o 92/2020
, que, no
artigo 5o
, referenda as disposições de alteração da Constituição Federal, a partir de 21/08/2020 (data da publicação), conforme abaixo transcrito:

“Artigo 5o Para efeito do disposto no inciso II do art. 36 da

Emenda Constitucional Federal no 103, de 12 de novembro de 2019, ficam referendadas no âmbito do Estado de Mato Grosso as medidas estabelecidas no âmbito da União”
.

Desta forma, a partir da vigência da EC Estadual n.o 92/2020, publicada em 21/08/2020, não há ilegalidade de alteração de alíquota e/ou modo de aplicação da contribuição previdenciária nos proventos dos servidores aposentados
.

Quanto ao percentual a ser cobrado, necessário se faz observar o disposto na Lei Complementar n.o 202, de 28 de dezembro de 2004, alterada pela Lei Complementar n.o 700 de 09 de agosto de 2021:

“Artigo 2o As alíquotas relativas as contribuições mensais para o

custeio do sistema previdenciário dos servidores públicos do Estado de Mato Grosso, por força do que estabelecem o § 18 do art. 40 e o § 1o do art. 149, da Constituição Federal (redação dada pela Emenda Constitucional no 41/03) e o art. 4o da Emenda Constitucional no 41/03, ficam fixadas nos seguintes percentuais:

I - 14% (quatorze por cento):
(Nova redação dada pela LC
654/2020
)

a) da remuneração total dos servidores civis em atividade, cujo ingresso no serviço público tenha se dado antes da aprovação do plano de benefícios da previdência complementar do Estado de Mato Grosso pelo órgão federal de supervisão da previdência complementar;

b) da parcela da remuneração dos servidores civis em atividade que não exceder ao limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, quando o ingresso no serviço público tenha se dado após a aprovação do plano de benefícios da previdência complementar do Estado de Mato Grosso pelo órgão federal de supervisão da previdência complementar;

c) da parcela da remuneração dos servidores civis em atividade que não exceder ao limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, quando o ingresso no serviço público tenha se dado antes da aprovação do plano de benefícios da previdência complementar do Estado de Mato Grosso pelo órgão federal de supervisão da previdência complementar, mas tenha ocorrido a opção por aderir ao regime de previdência complementar.

II - 14% (quatorze por cento) da parcela dos proventos de aposentadoria e pensão que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 da Constituição Federal.
(Nova redação dada pela LC
654/2020
)

III -
(revogado)

LC
479/12

IV -
14% (quatorze por cento)
da parcela dos proventos de

aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 da Constituição Federal, quando o beneficiário for portador de doença incapacitante, nos termos desta Lei Complementar
. (Nova redação dada pela LC 700/2021)”
. [destaques nossos]

No presente caso
,
o servidor recorrido tem direito de ser restituídos pelos valores indevidamente descontados, observando os seguintes parâmetros:

Até 21/08/2020:
a alíquota seria de 11% (onze por cento) sobre a parcela dos proventos de aposentadoria do recorrido
que supere o dobro do limite máximo

estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social
.

Com efeito, a

alíquota de 11% (onze por cento),
a partir de 21/08/2020
, é aplicável sobre a parcela dos proventos de aposentadoria da recorrida
que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social
, conforme o disposto na EC Estadual n.o 92/2020.

E, por fim,

a
partir de 10/08/2021
, de acordo com o disposto na LC n.o 700/2021, a alíquota de 14% (quatorze por cento) é aplicada sobre a parcela dos proventos de aposentadoria da recorrida,
que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social
.

Desse modo, conclui-se que a manutenção da sentença de origem é medida que se impõe.

É nesse sentido o entendimento deste Colegiado:

“SÚMULA DO JULGAMENTO RECURSO INOMINADO.

SERVIDORA PÚBLICA. DOENÇA INCAPACITANTE. ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. REVOGAÇÃO DO § 21 DO ART. 40 DA CF/88 PELA LC N. 103/2019. EMENDA CONSTITUCIONAL ESTADUAL 92/20. OCORRÊNCIA DE REVOGAÇÃO TÁCITA DO INCISO IV DO ART. 2o DA LC ESTADUAL 202/2004. NOVAS REGRAS. APLICAÇÃO IMEDIATA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA proposta por ARÃO INACIO DE FIGUEIREDO, ao argumento de que é servidor público aposentada e portador de CARDIOPATIA GRAVE e que faz jus à isenção da contribuição previdenciária até o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do RGPS, bem como a aplicação da alíquota de 11% (onze por cento) sobre a parcela que supere este limite. Por fim, requereu a restituição dos valores indevidamente cobrados em sua folha de pagamento a este título de 10/2019 A 08/2021. 2. O juízo a quo julgou parcialmente procedente os pedidos contidos na petição inicial condenando o requerido MTPREV a restituir a parte autora, observando a alíquota de 11%, o valor da diferença entre o devido e o desconto comprovadamente realizado, de outubro de 2019 até agosto de 2021, sem observar o limite da dobra previdenciária, motivo da insurgência do parte. 3. Pois bem. A Emenda Constitucional n. 103/2019, em seu artigo 35, inciso I, alínea a, revogou o § 21 do artigo 40 da Constituição Federal. Com efeito, a partir da vigência da referida alteração constitucional no âmbito do RPPS/MT, deixará de existir suporte constitucional para a não incidência de contribuição previdenciária sobre proventos de aposentado ou pensionista portador de doença incapacitante. 4.
No Estado de Mato Grosso houve a alteração da Constituição Estadual, através da EC n. 92/2020, que no artigo 5o referenda as disposições de alteração da Constituição Federal, a partir de 21/08/2020 (data da publicação). 5. Quanto ao percentual da alíquota da contribuição previdenciária a ser cobrado do servidor público portador de doença incapacitante, necessário se faz observar o disposto na Lei Complementar n. 202, de 28 de dezembro de 2004 e a alteração trazida pela Lei Complementar n. 700 de 09 de agosto de 2021. Conforme segue: 6. Até 21/08/2020 alíquota é de 11% (onze por cento) sobre a parcela dos proventos de aposentadoria da autora, que supere o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social. 7. Alíquota de 11% (onze por cento), a partir de 21/08/2020, é aplicável sobre a parcela dos proventos de aposentadoria da autora que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social, conforme o disposto na EC Estadual no 92/2020. 8. A partir de 10/08/2021, de acordo com o disposto na LC n. 700/2021, a alíquota de 14% (quatorze por cento) é aplicada sobre a parcela dos proventos de aposentadoria da autora, que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social,
9. A demandante aposentou-se em 10/2019, devem ser restituídos, portanto, tão somente os valores indevidamente descontados, antes da edição da LC Estadual 700/2021, tendo em vista a vigência, até então, do artigo 2o, inciso IV, da LC 202/2004, que estabelecia a alíquota de 11% sobre a parcela dos proventos de aposentadoria da parte autora, que superavam o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social. 10. Ante o exposto, a sentença que julgou PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para: condenar o requerido MTPREV a restituir, observando a alíquota de 11%, o valor da diferença entre o desconto comprovadamente realizado, de outubro de 2019 até agosto de 2021, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95. 11. Deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”. 12. Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento), do valor da condenação. É como voto. Juiz Luís Aparecido Bortolussi Júnior Relator (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1062576-60.2022.8.11.0001, Relator: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Data de Julgamento: 04/04/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 06/04/2023).”
[destaque nosso]

Portanto,
CONHEÇO e ACOLHO
os presentes embargos declaratórios, para sanar a omissão constatada, todavia, mantém-se o desprovimento do recurso inominado.

Transitado em julgado, retornem os autos ao Juizado de origem.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2024